Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703208-84.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: WILSON ZORZETTI MARQUES EMBARGADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Wilson Zorzetti Marques (Id. 36474017) em face da decisão Id. 36275465, que não conheceu da Apelação interposta por Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. e deixou de fixar honorários advocatícios recursais, com o seguinte teor: “Trata-se de Apelação interposta por Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. contra a r. sentença Id. 34718554, que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 34718570 não deve ser conhecida, por estar irregular a representação processual da parte, bem como por não haver o preparo recursal. Como se sabe, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme regramento do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Bem assim, o Recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do CPC. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso dos autos, verifica-se que a Apelação Id. 34718570 foi interposta pelo causídico Diego Martins Silva do Amaral, consoante assinatura digital. Contudo, não há nos autos instrumento de procuração ou substabelecimento válido para a prática do ato pelo aludido patrono, já que a procuração Id. 34718542, que confere poderes ao advogado subscritor do recurso, está em desacordo com a procuração pública Id. 34718543, que condicionou a constituição de advogados e exercício dos poderes “ad juditia et extra” em favor da outorgante à atuação “sempre em CONJUNTO DE DOIS” daqueles procuradores outrora nomeados. A Recorrente também não demonstrou ter recolhido o preparo recursal ou pedido gratuidade de justiça, a fim de sanar o vício constatado pela decisão Id. 35597081. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso não se encontra com a representação processual regular, devendo, ainda, ser considerado deserto, dada a inércia da parte em regularizar a pendência processual quanto ao recolhimento do preparo recursal, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 34718570). Publique-se. Intimem-se.” O Autor, ora Embargante, afirma, em síntese, que a r. decisão embargada deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios recursais. Por fim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada. Intimada a se manifestar sobre os Embargos opostos, a Ré, ora embargada, permaneceu inerte (Id. 37327104). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso integrativo. Os embargos de declaração podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme relato, pede o Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos Embargos de Declaração, em razão de omissão na r. decisão, pois deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela contraparte. Assiste razão ao Embargante, pois a r. decisão embargada, apesar de não ter conhecido a Apelação, nada mencionou sobre os honorários advocatícios recursais, descumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, in verbis: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” Assim, em atenção ao referido dispositivo legal e levando em conta o trabalho adicional do advogado realizado em grau recursal, e em observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados na r. sentença em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação. Com estas considerações, acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Autor para majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora